Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0706910-35.2020.8.07.0000 Agravante José Eduardo Veloso de Souza Agravado JDC Engenharia Ltda Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inclusão da empresa JCA Construção e Engenharia Civil LTDA-ME, CNPJ 10.912.742/0001-47, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, com a ressalva de que “subsistindo interesse do credor, deverão ser observados os procedimentos para a instauração de novo incidente, com a devida fundamentação”, e , também, indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, com a determinação de exclusão dos sócios daquela do polo passivo e condenou o Exequente, ora Agravante, no pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) do valor da causa. Foi determinado ao Credor “dar andamento ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens do executado passíveis de constrição”. O Agravante informa que foi homologado acordo pelas partes na fase de conhecimento do processo originário que previa o pagamento da quantia líquida e certa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo uma entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sete parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de um saldo residual de R$ 6.000,00 (seis mil reais) através de termo de confissão de dívida junto a Futura JC Amb. E Conservadora LTDA-ME, que integrava o termo. Afirma que a empresa Agravada não adimpliu a última parcela do termo de acordo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com vencimento em 05/03/2018, o que ensejou a execução do acordo e suas penalidades, como a multa pecuniária de 50% sobre o valor total acordado em caso de inadimplência. Sustenta o abuso de direito representado pelo desvio de função da pessoa jurídica Executada, mediante a comprovação de abertura de três pessoas jurídicas com os mesmos sócios e finalidades, a insuficiência de numerário em conta corrente, a ausência de bens no sistema Renajud, a ausência de atualização do endereço da empresa nos órgãos competentes por mais de 3 (três) anos e a ocultação na intimação para pagamento do débito nos endereços fornecidos, inclusive naqueles constantes nos cadastros do BacenJud. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica diante das provas juntadas, bem como a inclusão da empresa sucessora no rol dos Executados (JCA Construção e Engenharia Civil LTDA-ME), e a reversão dos honorários em favor do Agravante; No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar e, caso não venha a ser o assentado pelo Colegiado, que sejam reduzidos os honorários advocatícios. Encaminhados os autos ao Plantão Judiciário, o eminente Des. Jesuíno Rissato deixou de conhecer do agravo por não identificar risco de perecimento do direito alegado. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, não logra plausibilidade jurídica o pedido de inclusão da pessoa jurídica JCA Construção e Engenharia Civil LTDA-ME, CNPJ 10.912.742/0001-47, no polo passivo da lide se foi formulado após a citação dos sócios da pessoa jurídica Executada, porquanto conforme bem ressaltou o MM. Juiz a quo, “considerando que a instauração do incidente implica a formação de nova relação processual, citados os réus e apresentada a contestação, operou-se a estabilização subjetiva do processo. Desse modo, a alteração da polaridade passiva dependeria do enquadramento da situação às hipóteses legais de litisconsórcio ulterior, o que não se vislumbra no caso dos autos”. Ademais, inexiste óbice processual à Agravante para formular, querendo, eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada em face de suposta sucessão empresarial. Quanto à pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão dos sócios da pessoa jurídica Executada no polo passivo, certo é que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Com o advento da Medida Provisória n. 881, de 30 de abril de 2019, o Art. 50 do Código Civil passou a vigorar com as seguintes alterações, verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” Compulsando os autos, verifico que o pleito de inclusão dos sócios no polo passivo da lide originária se deu em razão de inadimplemento da obrigação por parte da Executada, inexistência de bens penhoráveis e por não estar mais situada no endereço constante na Junta Comercial e Receita Federal, o que caracterizaria sua dissolução irregular. Por sua vez, nos termos do §1o do Art. 50 do Código Civil o “desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. No caso, em sede de cognição sumária, registro que o encerramento irregular da empresa Executada e ausência de bens passíveis de penhora não caracterizam abuso da personalidade jurídica, sobretudo se não demonstrada, de plano, a prática de atos ilícitos que pudessem frustrar a execução. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator